Tribunal: STJ
Processo: 0443024-19.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 962828 - PR (2024/0443024-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: ALESSANDRO SILVERIO
ADVOGADOS
: ALESSANDRO SILVERIO - PR027158
BRUNO AUGUSTO GONÇALVES VIANNA - PR031246
SYLVIO LOURENÇO DA SILVEIRA FILHO - PR056109
MARIA AUGUSTA OLIVEIRA DE SOUZA - PR074827
THIELEN BUS - PR081485
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: ROBERTO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. INVESTIGAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
PREFEITO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado em benefício de denunciado por infração ao art. 1o, XIV,
Habeas corpus
do Decreto-Lei n. 201/1967, questionando a validade de procedimento investigatório
criminal instaurado sem autorização e supervisão do Tribunal de Justiça, apesar de o
investigado ser prefeito à época dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de autorização e
supervisão judicial para a investigação de autoridade com foro por prerrogativa de
função acarreta nulidade do procedimento investigatório e do processo penal
subsequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ não exige autorização judicial prévia para investigações de
autoridades com foro, bastando a supervisão judicial posterior.
4. A ausência de autorização judicial prévia não causou prejuízo concreto ao
investigado, não havendo, portanto, nulidade a ser reconhecida.
5. A investigação foi conduzida de acordo com o entendimento jurisprudencial vigente
à época, que não exigia autorização prévia do Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A investigação criminal de autoridade com foro por
prerrogativa de função não exige autorização judicial prévia, bastando a supervisão
judicial posterior. 2. A ausência de autorização judicial prévia não acarreta nulidade se
não houver demonstração de prejuízo concreto ao investigado".
Documento eletrônico VDA49481342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/08/2025 10:12:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: dd1ac77c-77ae-4a61-9532-01e5d0bfb6da

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 201/1967, art. 1o, XIV.
STF, ADI 7083, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal
Jurisprudência relevante citada:
Pleno, j. 16.05.2022; STJ, AgRg no HC 966.772/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, j. 11.03.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, denegar a ordem, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA49481342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/08/2025 10:12:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: dd1ac77c-77ae-4a61-9532-01e5d0bfb6da

HABEAS CORPUS No 962828 - PR (2024/0443024-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: ALESSANDRO SILVERIO
ADVOGADOS
: ALESSANDRO SILVERIO - PR027158
BRUNO AUGUSTO GONÇALVES VIANNA - PR031246
SYLVIO LOURENÇO DA SILVEIRA FILHO - PR056109
MARIA AUGUSTA OLIVEIRA DE SOUZA - PR074827
THIELEN BUS - PR081485
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: ROBERTO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. INVESTIGAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
PREFEITO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado em benefício de denunciado por infração ao art. 1o, XIV,
Habeas corpus
do Decreto-Lei n. 201/1967, questionando a validade de procedimento investigatório
criminal instaurado sem autorização e supervisão do Tribunal de Justiça, apesar de o
investigado ser prefeito à época dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de autorização e
supervisão judicial para a investigação de autoridade com foro por prerrogativa de
função acarreta nulidade do procedimento investigatório e do processo penal
subsequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ não exige autorização judicial prévia para investigações de
autoridades com foro, bastando a supervisão judicial posterior.
4. A ausência de autorização judicial prévia não causou prejuízo concreto ao
investigado, não havendo, portanto, nulidade a ser reconhecida.
Documento eletrônico VDA49481286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/08/2025 10:12:30
Código de Controle do Documento: b69a3e9c-88ab-4738-be0e-22df97f53511

5. A investigação foi conduzida de acordo com o entendimento jurisprudencial vigente
à época, que não exigia autorização prévia do Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A investigação criminal de autoridade com foro por
prerrogativa de função não exige autorização judicial prévia, bastando a supervisão
judicial posterior. 2. A ausência de autorização judicial prévia não acarreta nulidade se
não houver demonstração de prejuízo concreto ao investigado".
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 201/1967, art. 1o, XIV.
STF, ADI 7083, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal
Jurisprudência relevante citada:
Pleno, j. 16.05.2022; STJ, AgRg no HC 966.772/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, j. 11.03.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em benefício de ROBERTO DA
habeas corpus
SILVA, denunciado por infração do art. 1o, XIV, do Decreto-Lei n. 201/1967 (Autos n.
0000657-61.2022.8.16.0094, da Vara Criminal da comarca de Iporã, vinculados ao
Procedimento Investigatório Criminal n. 0046.19.52327-6).
Ataca-se o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ no
HC n. 0056067-27.2024.8.16.0000.
Sustenta a defesa que o Paciente, então Prefeito Municipal de Iporã/PR, foi
indevidamente investigado sem autorização e supervisão do TJPR, não obstante fosse,
ao tempo em que instaurado o apuratório, detentor de foro por prerrogativa de função e
os fatos objeto de apuração estivessem vinculados ao mandato que estava a exercer
(fl. 6). Alega que o Procedimento Investigatório Criminal n.o 0046.19.52327-6, utilizado
como subsídio da denúncia ofertada contra o Paciente, violou de forma escancarada
as regras de determinação de competência, que estabelece a competência dos
Tribunais de Justiça para autorizar investigação, supervisionar os atos investigatórios,
(fl. 9).
autorizar medidas invasivas, bem como processar e julgar Prefeitos Municipais
Defende, ademais, que os dois fundamentos utilizados pelo acórdão coator
(fl. 12),
revelam-se juridicamente inadequados
primeiro porque a jurisprudência do
STF, muito antes do julgamento da ADI 7.477, já entendia que nos casos de
investigações envolvendo autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de
segundo grau fazia-se necessária a supervisão das investigações pelo órgão judicial
Documento eletrônico VDA49481286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/08/2025 10:12:30
Código de Controle do Documento: b69a3e9c-88ab-4738-be0e-22df97f53511

competente e segundo porque o fato de o material probatório angariado no bojo
daquele procedimento investigativo ter sido coletado à margem do controle do tribunal
competente caracteriza nulidade absoluta, impassível de convalidação, tudo em
prejuízo do investigado, no caso o Paciente, uma vez que inobservadas as regras de
(fls. 16/17).
determinação de competência e do juízo natural
Requer, assim, a concessão da ordem para que seja declarada a nulidade
do procedimento investigatório criminal, com o consequente trancamento do processo
criminal n.o 0000657-61.2022.8.16.0094, em trâmite perante o Juízo da Vara Criminal
(fl. 17).
da Comarca de Iporã/PR, por ser manifestamente nulo
Depois de prestadas informações (fls. 948/966), o Ministério Público Federal
emitiu parecer conforme este resumo (fls. 968/969):
CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL
(ARTIGO 1o, INCISO XIV, DO DECRETO-LEI 201/1967). PREFEITO MUNICIPAL.
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. TESE DE NULIDADE DA
INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, POR AUSÊNCIA DE
PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL. IMPROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E
CERTO NÃO DEMONSTRADA.
1 – O impetrante objetiva a nulidade do Procedimento Investigatório Criminal
n. 0046.19.52327-6, visto que a investigação foi instaurada em face do ora
Paciente - na época era Prefeito Municipal (detentor de prerrogativa de foro) – sem
a autorização e supervisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná; e por
consequência,
o
trancamento
do
Processo
Criminal
n.
0000657-
61.2022.8.16.0094, em trâmite perante o Juízo da Vara Criminal da Comarca de
Iporã – PR;
2 - A jurisprudência do STJ não exige autorização prévia para investigações
de autoridades com foro, bastando a supervisão judicial (AgRg no RHC n. 187.954
/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
27/11/2024
DJEN de
.);
11/12/2024
3 - A investigação criminal, ainda que envolvendo autoridade com foro por
prerrogativa de função, não exige autorização judicial prévia, bastando a
supervisão judicial posterior para conferir validade aos atos praticados no curso do
inquérito. O controle judicial prévio diz respeito às medidas invasivas (AgRg no HC
n. 966.772/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
).
11/3/2025
20/3/2025
4 - O Pleno do Supremo Tribunal Federal pacificou a matéria acerca da
necessidade de supervisão das investigações pelo órgão judicial competente em
casos envolvendo autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo
grau no ADI 7083, Relatora Ministra Cármen Lúcia, julgado em
e
16/05/2022
publicado em
), e, na época em que foi iniciado o procedimento
24/05/2022
investigatório, a Subprocuradoria- Geral de Justiça orientou-se pelo entendimento
adotado nas Cortes Superiores, no sentido da prescindibilidade de prévia
autorização judicial do Tribunal de Justiça para instauração de procedimento
investigatório em face de agente com foro por prerrogativa de função, tendo atuado
de acordo com a boa-fé, inspirado na confiança e legítima expectativa criada pelos
precedentes dos Tribunais de Superposição: STJ- AgRg no AREsp n. 1.541.633
/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
;
6/10/2020
13/10/2020
5 - O Impetrante não demonstrou prejuízo concreto decorrente da
instauração do procedimento sem autorização prévia do Tribunal de Justiça. Todas
as nulidades, sejam elas relativas ou absolutas, demandam a demonstração do
efetivo prejuízo para que possam ser declaradas, o que não se verificou no
Documento eletrônico VDA49481286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/08/2025 10:12:30
Código de Controle do Documento: b69a3e9c-88ab-4738-be0e-22df97f53511

presente caso. Dessa forma, inexistindo indicação de prejuízo concreto, não há
como constatar a lesão a direito líquido e certo do impetrante;
PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT E, NO MÉRITO, PELA
DENEGAÇÃO DA ORDEM.
É o relatório.
VOTO
Não obstante as razões do
, não se evidencia ilegalidade passível de ser
writ
sanada por esta Corte.
Eis o que disse o Tribunal
para afastar a alegada nulidade (fls. 21/24 –
a quo
grifo nosso):
[...]
2. Pretendem os impetrantes o trancamento da ação penal à tese de
nulidade da investigação que lhe deu origem, por ausência de prévia autorização e
subsequente supervisão desta Corte, vez que o paciente era detentor de foro por
prerrogativa de função (Prefeito, à época).
Extrai-se dos autos que, em
, instaurou-se o Procedimento
22/05/2020
Investigatório Criminal 0066.21.000043-7, a partir de ofício encaminhado pela
, para apurar conduta do paciente, então
Promotoria de Justiça de Iporã/PR
Prefeito, de descumprimento de ordem judicial no bojo dos autos de ação de
cobrança
0000097-42.2010.8.16.0094
(mov.
1.4),
sendo
o
expediente
encaminhado à Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, em
virtude da condição de Prefeito do investigado, autuando-se sob o número
(mov. 1.34). Posteriormente, com a informação de que o
0046.20.177708-6
investigado não mais ocupava o cargo de prefeito, a Procuradoria-Geral de Justiça
remeteu o feito ao Ministério Público atuante em primeiro grau, em 15/10/2020
(mov. 1.29), que deu seguimento à investigação.
Em
, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do
30/04/2022
paciente (autos 0000657-61.2022.8.16.0094).
3. Sabe-se da incerteza jurisprudencial à época da investigação, posicionado
o STJ no sentido dos fundamentos adotados na r. decisão sob crivo e o STF em
.
vicissitudes de casos em concreto
Contudo, em meados de 2022, mais precisamente, o STF consolidou o
entendimento de que:
“...tratando-se de autoridades com prerrogativa de foro neste
Supremo Tribunal, ‘a atividade de supervisão judicial deve ser
constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das
investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o
eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis’ (Inquérito n.
2411-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, julgado em
10.10.2007, DJe 25.4.2008). Precedentes. 4. A mesma interpretação tem
sido aplicada pelo Supremo Tribunal Federal aos casos de investigações
envolvendo autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo
grau, afirmando-se a necessidade de supervisão das investigações pelo
” (ADI 7083, Rela. Mina. Carmen Lúcia, Tribunal
órgão judicial competente
Pleno, j. em
).
16/05/2022
Sensível aos casos em investigação quando oscilante a jurisprudência, o
próprio STF, na ADI 7447, j.
(posteriormente à ADI 7083, note-se),
21/11/2023
promoveu adequada orientação, isto é, não se há falar em nulidade, mas de
(o que no caso em concreto não era exigível, dada a época em que
regularização
deixou de subsistir a prerrogativa de foro do paciente):
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO
DO PARÁ. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
Documento eletrônico VDA49481286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/08/2025 10:12:30
Código de Controle do Documento: b69a3e9c-88ab-4738-be0e-22df97f53511

ESTADO.
INTERPRETAÇÃO
CONFORME
À
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA
INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PENAIS ORIGINÁRIAS. ENVIO
IMEDIATO DE PROCEDIMENTOS JÁ INSTAURADOS PARA ANÁLISE
SOBRE A JUSTA CAUSA PARA CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES.
MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As
hipóteses de foro por prerrogativa de função são previstas diretamente pela
Constituição Federal, que as institui em caráter exauriente, e constituem
excepcionais ressalvas aos princípios do juiz natural (CF, art. 5o, XXXVI e
LIII) e da igualdade (CF, art. 5o, caput). Nessa condição, devem ser
interpretadas de maneira estrita, sob pena de se transformar a exceção em
regra. 2. As investigações contra autoridades com prerrogativa de foro nesta
SUPREMA CORTE submetem-se ao prévio controle judicial, o que inclui a
autorização judicial para as investigações, nos termos do art. 21, XV, do
RISTF. Precedentes. 3. Como expressão da própria regulamentação
constitucional do foro por prerrogativa de função, aplica-se a mesma
exigência de prévia autorização judicial para a instauração de investigações
penais originárias que envolvam autoridades com prerrogativa de foro nos
Tribunais de segundo grau. Precedentes. 4. Medida cautelar confirmada.
Ação julgada parcialmente procedente para: (a) atribuindo interpretação
conforme ao arts. 161, I, a e b, da Constituição do Pará, e aos arts. 24, XII,
116, 118, 232, 233 e 234 do RITJPA, ESTABELECER a necessidade de
autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias
perante o Tribunal de do Pará, seja pela Polícia Judiciária, seja pelo Justiça
do Estado Ministério Público; e (b) DETERMINAR o imediato envio dos
inquéritos policiais e procedimentos de investigação, tanto da Polícia
Judiciária, quanto do Ministério Público, instaurados ao Tribunal de Justiça,
para imediata distribuição e análise do Desembargador Relator sobre a .
justa causa para a continuidade da investigação (STF, ADI 7447, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, Pleno, j.
)
21/11/2023
4.
, feita sob o comando
Cotejando-se a época da investigação (ano de 2020)
de órgão competente da Procuradoria-Geral de Justiça, com a jurisprudência
oscilante de então, não há se falar em irregularidade ou nulidade do procedimento
.
investigativo tão só por ausência de prévia autorização do Tribunal de Justiça
Sobre o tema, precedente desta Corte, em caso análogo:
HABEAS CORPUS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME
LICITATÓRIO. (LEI No 8.666/93, ART. 89). DISPENSA DE LICITAÇÃO,
SEM OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS PERTINENTES.
PEDIDO PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
Excepcionalidade não verificada. ARGUIÇÃO DE NULIDADE, ANTE A
AUSÊNCIA
DE
PRÉVIA
AUTORIZAÇÃO
E
CONTROLE
DA
INVESTIGAÇÃO
CRIMINAL
PELO
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
INOCORRÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO
PODER JUDICIÁRIO. INAPLICÁVEL O NOVO ENTENDIMENTO DO STF
(ADI 7083) QUANTO À NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO
PODER JUDICIÁRIO PARA INVESTIGAÇÃO DE AUTORIDADES COM
PREROGATIVA DE FUNÇÃO, EIS QUE FIRMADO POSTERIORMENTE.
(...) CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM
ADMITIDA E DENEGADA, REVOGANDO-SE A LIMINAR. (TJPR, 2a C.
Criminal, HC 0002651- 47.2024.8.16.0000, Rel. Des. Mario Helton Jorge, j.
)
17/06/2024
Relevante observar, outrossim, que as diligências realizadas no
procedimento investigatório criminal consistiram, tão-somente, em juntada de cópia
da ação de cobrança, na qual o investigado teria deixado de cumprir a ordem
judicial, e juntada de antecedentes criminais, não se verificando, ao menos neste
.
momento, prejuízos à Defesa
A respeito, como observado pela Procuradoria de Justiça em seu respectivo
parecer (mov. 20):
“...registre-se, que no momento da instauração do Procedimento
Investigatório Criminal em questão (22 de maio de 2020), a questão sobre a
necessidade de autorização prévia do Relator do Tribunal de Justiça, não se
Documento eletrônico VDA49481286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/08/2025 10:12:30
Código de Controle do Documento: b69a3e9c-88ab-4738-be0e-22df97f53511

, somente vindo a ser decidido com o julgamento da
encontrava pacificada
ADI 7083/AP pelo Supremo Tribunal Federal em 24 de maio de 2022 (citado
pelo eminente Relator), quando o investigado já não mais detinha o foro por
prerrogativa de função (conforme dito, o PIC foi remetido para a Promotoria
de Justiça em
, em decorrência do investigado não exercer mais
22/10/2020
a função de prefeito – mov. 1.31).
(...)
Assim, em decorrência de o investigado não exercer mais a função
de prefeito, deixando de gozar de foro por prerrogativa de função, quando se
pacificou a jurisprudência, entende-se que não se justificaria mais a
autorização do Relator do Tribunal de Justiça para prosseguir com as
, tanto é, que houve o deslocamento do procedimento
investigações
investigativo para a Promotoria de Justiça da Comarca de Iporã, que deu
continuidade na investigação e ofereceu a denúncia em face do paciente.
(...)
Por fim, registre-se que as diligências realizadas no PIC, em
questão, quando se encontrava tramitando na Subprocuradoria-Geral de
Justiça para Assuntos Jurídicos, consistiram somente em juntada de cópia
da ação de cobrança, onde o Prefeito teria deixado de acatar as ordens
judiciais (objeto do PIC), como, também, a juntada de antecedentes
.
criminais, inexistindo assim, qualquer prejuízo para a defesa
Por tais razões, entende-se que não existem vícios a serem
reconhecidos no Procedimento Investigatório instaurado por Autoridade
Competente, com o conhecimento do Tribunal de Justiça, sendo descabido
falar em violação às normas de foro por prerrogativa de função e,
consequentemente, não há que se falar em nulidade da ação penal n.o
0000657-61.2022.8.16.0094 movidos em face de Roberto da Silva.”
4. Do exposto, voto por conhecer do habeas corpus e denegar a ordem.
De fato, ao tempo da instauração do procedimento investigatório criminal, o
Supremo Tribunal Federal ainda não havia pacificado a jurisprudência sobre o assunto,
e nesta Corte vigorava o entendimento de que não há razão jurídica para condicionar a
investigação de autoridade com foro por prerrogativa de função a prévia autorização
, ou seja,
judicial
desnecessária a prévia autorização do Tribunal competente, para a
colheita de elementos indiciários de autoridade com foro por prerrogativa de função
(AgRg no REsp n. 1.851.378/GO, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe
).
23/6/2020
De qualquer forma, mesmo após a pacificação jurisprudencial, o próprio STF
estabeleceu ser hipótese de regularização, e não de anulação. Ademais, prevalece na
jurisprudência atual a orientação de que a investigação criminal, ainda que envolvendo
autoridade com foro por prerrogativa de função, não exige autorização judicial prévia,
bastando a supervisão judicial posterior para conferir validade aos atos praticados no
(AgRg no HC n. 966.772/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da
curso do inquérito
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
11/3/2025
20/3/2025
Por fim, a parte não suportou prejuízo concreto em decorrência da ausência
de autorização e supervisão do Tribunal de Justiça. Não há razão lógica para refazer
todas os elementos informativos que podiam ser produzidas independentemente de
Documento eletrônico VDA49481286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/08/2025 10:12:30
Código de Controle do Documento: b69a3e9c-88ab-4738-be0e-22df97f53511

autorização judicial e, portanto, que dispensavam a intervenção do Tribunal de Justiça,
(HC n. 407.047/PB, relator Ministro
em virtude tão somente do foro por prerrogativa
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
14/3/2023
22/3/2023
Assim, não há nulidade a ser reconhecida. Como indicou o parecerista, na
época em que foi iniciado o procedimento investigatório, a Subprocuradoria-Geral de
Justiça orientou-se pelo entendimento adotado nas Cortes Superiores, no sentido da
prescindibilidade de prévia autorização judicial do Tribunal de Justiça para instauração
de procedimento investigatório em face de agente com foro por prerrogativa de função,
tendo atuado de acordo com a boa-fé, inspirado na confiança e legítima expectativa
(fl. 973); e,
criada pelos precedentes dos Tribunais de Superposição
de mais a mais,
bem elucidado pelo Ministério Público Estadual, “registre-se que as diligências
, quando se encontrava tramitando na Subprocuradoria-
realizadas no PIC, em questão
Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, consistiram somente em juntada de cópia da
ação de cobrança, onde o Prefeito teria deixado de acatar as ordens judiciais (objeto
do PIC), como, também, a juntada de antecedentes criminais, inexistindo assim,
(fl. 974).
qualquer prejuízo para a defesa
Confiram-se, por oportuno, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE. INQUÉRITO INSTAURADO CONTRA AUTORIDADE DETENTORA
DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PESQUISAS EM FONTES
ABERTAS. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
SUPERVISÃO JUDICIAL. MEDIDAS INVASIVAS. RESERVA DE JURISDIÇÃO.
CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MANIPULAÇÃO
OU ADULTERAÇÃO DA PROVA. CONDENAÇÃO BASEADA EM CONJUNTO
PROBATÓRIO ROBUSTO. REVALORAÇÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE
DESÍGNIOS.
HABITUALIDADE
CRIMINOSA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao destacar a
prescindibilidade de prévia autorização judicial para a realização de atos
.
investigativos, salvo nas situações em que se exige autorização judicial específica
2. A investigação criminal, ainda que envolvendo autoridade com foro por
prerrogativa de função, não exige autorização judicial prévia, bastando a
supervisão judicial posterior para conferir validade aos atos praticados no curso do
. Reserva de
inquérito. O controle judicial prévio diz respeito às medidas invasivas
jurisdição.
3. "A ausência de norma condicionando a instauração de inquérito policial à
prévia autorização do Judiciário revela a observância ao sistema acusatório,
adotado pelo Brasil, o qual prima pela distribuição das funções de acusar, defender
e julgar a órgãos distintos. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no
julgamento de MC na ADI n. 5.104/DF, condicionar a instauração de inquérito
policial a uma autorização do Poder Judiciário, 'institui modalidade de controle
judicial prévio sobre a condução das investigações, em aparente violação ao
." (REsp n. 1.563.962/RN, relator Ministro
núcleo essencial do princípio acusatório'
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
8/11/2016
).
16/11/2016
4. No que tange às autoridades sujeitas a foro especial por prerrogativa de
função perante o Tribunal de Justiça local, tem-se que a lei não excepciona a
forma como se procederá à investigação, devendo ser aplicada a regra geral
Documento eletrônico VDA49481286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/08/2025 10:12:30
Código de Controle do Documento: b69a3e9c-88ab-4738-be0e-22df97f53511

trazida no art. 5o, inciso II, do Código de Processo Penal, a qual não requer prévia
autorização do Judiciário.
5. Quanto à alegada quebra da cadeia de custódia, não havendo
demonstração concreta de manipulação ou adulteração da prova colhida, não há
que se falar em nulidade, conforme o princípio pas de nullité sans grief.
6. Para modificar a conclusão do acórdão recorrido, que concluiu pela
existência de robusto acervo probatório apto a justificar a condenação, seria
necessário o reexame do contexto fático-probatório dos autos, procedimento
vedado na via especial, conforme o óbice da Súmula 7 desta Corte.
7. Em relação à continuidade delitiva, adotando-se a teoria objetivo-subjetiva,
a conclusão pela ausência de unidade de desígnios decorreu da análise do
material probatório, não havendo como modificá-la sem incorrer na vedação
constante na Súmula 7/STJ.
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.509.065/SC, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
– grifo nosso)
3/6/2025
9/6/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
INVESTIGAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO
CRIMINAL INSTAURADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL
PRÉVIA.
DESNECESSIDADE.
SUPERVISÃO
JUDICIAL
SUFICIENTE
DOS
ATOS
RESTRITIVOS
DE
DIREITOS
FUNDAMENTAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A instauração de Procedimento Investigativo Criminal pelo Ministério
Público independe de autorização judicial prévia, exigindo-se apenas supervisão
.
dos atos que impliquem restrição de direitos fundamentais
2. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que a
prerrogativa de foro não impede a investigação pelo Ministério Público, desde que
respeitada a necessidade de controle judicial nos casos necessários.
3. Em suma, no que tange às autoridades sujeitas a foro especial por
prerrogativa de função perante o Tribunal de Justiça local, tem-se que a lei não
excepciona a forma como se procederá à investigação, devendo ser aplicada a
regra geral trazida no art. 5o, inciso II, do Código de Processo Penal, a qual não
(AgRg no AREsp n. 1541633/PR, Rel.
requer prévia autorização do Judiciário
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
).
13/10/2020
- Precedentes do STF (Pet 3825 QO, Relator p/ acórdão: Min. Gilmar
Mendes, Pleno, julgado em
) e do STJ (RHC n. 79.910/MA, relator
10/10/2007
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
e AgRg no
22/4/2019
HC n. 764.270/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado
do Tjdft), Sexta Turma, DJe de
.
17/8/2023
- Ainda que se entenda pela necessidade de prévia autorização do Supremo
Tribunal Federal para investigar indivíduos com foro naquela Corte, não se pode
estender a aplicação do Regimento Interno do Excelso Pretório, que disciplina
, que se
situação específica e particular, para as demais instâncias do Judiciário
encontram albergadas pela disciplina do Código de Processo Penal e em
consonância com os princípios constitucionais pertinentes. Sem comando
normativo específico no Estado do Paraná, não há que se invocar regramento
. A propósito: REsp n. 1.563.962/RN, relator Ministro
dirigido ao Excelso Pretório
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
e HC n. 407.047
16/11/2016
/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
.
22/3/2023
3. No caso concreto, não houve demonstração de prejuízo concreto ao
.
agravante em razão da ausência de autorização judicial prévia para a investigação
4. O mandado de segurança não é sucedâneo recursal, não podendo ser
utilizado para discutir atos judiciais passíveis de recurso próprio.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RMS n. 70.770/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
– grifo nosso)
5/3/2025
10/3/2025
Com base na jurisprudência e no parecer,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA49481286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/08/2025 10:12:30
Código de Controle do Documento: b69a3e9c-88ab-4738-be0e-22df97f53511

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2024/0443024-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 962.828 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006576120228160094 00335114120188160000 004619523276
00560672720248160000 0066210000437 335114120188160000 4619523276
560672720248160000 6576120228160094 66210000437
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ALESSANDRO SILVERIO
ADVOGADOS
: ALESSANDRO SILVERIO - PR027158
BRUNO AUGUSTO GONÇALVES VIANNA - PR031246
SYLVIO LOURENÇO DA SILVEIRA FILHO - PR056109
ADVOGADA
: MARIA AUGUSTA OLIVEIRA DE SOUZA - PR074827
ADVOGADA
: THIELEN BUS - PR081485
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: ROBERTO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
Responsabilidade
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, denegou o habeas corpus, nos termos do voto
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C5422454850925519080;@
2024/0443024-0 - HC 962828
Documento eletrônico VDA49580566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 15/08/2025 14:04:42
Código de Controle do Documento: 85501184-3E1C-4964-892D-1162B03C9716